Tribunal: STF
Processo: Rcl 64959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA/RG Nº 990. PEDIDO FORMULADO EM HC. LITISPENDÊNCIA. TERCEIRA REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. A litispendência se configura quando se pretende, com diferentes ações, o mesmo resultado prático, com base no mesmo fato e fundamento jurídico. 



    2. No caso presente, verificada coincidência entre partes, causa de pedir e pedido em relação ao HC nº 231.031/DF.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente, aplicação de multa no valor de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.